Tribunal: TJMT
Processo: 1023495-28.2023.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023495-28.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA IVONE DEBASTIANI - CPF: 401.233.409-34 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente liquidação por arbitramento, proposta para apurar suposta perda remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), prevista na Lei nº 8.880/1994. O Juízo de origem entendeu inexistir direito à diferença remuneratória por considerar que o cargo de Professor ocupado pela autora teria sido criado apenas após a edição da referida lei, com base na Lei Municipal nº 568/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o cargo de Professor ocupado pela apelante foi criado antes da edição da Lei nº 8.880/1994, de modo a possibilitar a apuração de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 568/1999 apenas reestruturou a carreira do magistério municipal, não tendo
criado novo
cargo de Professor, o qual já existia desde a edição da Lei Municipal nº 2/1983 e foi preservado pela Lei nº 295/1993.

A data de criação do cargo — e não a data da posse da servidora — é o critério determinante para aferição do direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão em URV, conforme entendimento do STJ no REsp 1.101.726/SP.

O reconhecimento do direito à apuração da defasagem independe de a servidora ter ingressado no cargo após a edição da Lei nº 8.880/1994, desde que este tenha sido criado anteriormente, uma vez que os efeitos da conversão monetária são próprios do cargo público.

Precedentes desta Corte Estadual reiteram que a existência do cargo à época da conversão é condição suficiente para permitir a liquidação das diferenças remuneratórias, devendo ser realizada perícia contábil individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência do cargo público antes da edição da Lei nº 8.880/1994 é suficiente para permitir a apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV, ainda que o servidor tenha ingressado após essa data.

A conversão monetária e seus efeitos são atributos do cargo público, e não da data de posse do servidor.

A perícia contábil destinada à apuração de eventual defasagem remuneratória deve ser individualizada, considerando as vantagens e adicionais percebidos pelo servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, VI; Lei nº 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.101.726/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 23.09.2009 (repetitivo); TJMT, Ap.
Cív
. nº 1003970-31.2021.8.11.0015, Rel.ª Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.02.2024; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1006171-54.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.10.2023; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel.ª Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por MARIA IVONE DEBASTIANI contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou improcedente a liquidação por arbitramento em face do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando a percepção de eventual perda remuneratória ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Na origem, a autora ajuizou liquidação por arbitramento visando apurar diferenças remuneratórias decorrentes da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), prevista na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

O Juízo singular, ao acolher a tese do Município de Sinop, entendeu que o cargo de Professor ocupado pela apelante foi criado pela Lei Municipal nº 568/99, em data posterior à edição da Lei nº 8.880/1994, concluindo pela inexistência de perda remuneratória.

Em suas razões recursais (I
d
197060902), sustenta a recorrente, em síntese, que: a) o cargo de Professor foi criado pela Lei Municipal nº 2/83, reproduzido pela Lei nº 26/83 e pela Lei nº 295/93, de 17 de dezembro de 1993, sendo, portanto, anterior à edição da Lei nº 8.880/1994; b) a Lei Municipal nº 568/99 apenas reestruturou a carreira dos servidores, não tendo criado o cargo de Professor; c) o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido, em casos análogos, pelo reconhecimento do direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV quando o cargo foi criado antes da edição da Lei nº 8.880/1994.

A parte contrária, apesar de intimada, não se manifestou.

O Ministério Público, no parecer de ID 324321390, absteve-se de manifestação por entender que não se fazem presentes a defesa de interesses metaindividuais, tratando-se de interesse individual e disponível que não se confunde com interesse público primário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Da preliminar de incompetência da Turma Recursal

Deixo de conhecer a preliminar de incompetência da Turma Recursal aventada pela apelante, por absoluta ausência de interesse recursal, visto que o feito foi corretamente distribuído a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, órgão jurisdicional competente para o julgamento da insurgência em exame.

2.
Do mérito

O cerne da controvérsia reside na verificação da data de criação do cargo público de
Professor
ocupado pela apelante, a fim de aferir o consequente direito à percepção de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, nos termos disciplinados pela Lei Federal nº 8.880/1994.

O Juízo
de primeiro grau
, amparando-se na premissa de que o cargo teria sido instituído pela Lei Municipal nº 568/1999 — portanto, em
momento posterior à edição da Lei nº 8.880/1994 — indeferiu a pretensão
liquidatória
sob o argumento de inexistência de defasagem remuneratória.

Contudo, detida análise do acervo probatório e da legislação municipal pertinente revela que o raciocínio inaugural partiu de equívoco. O cargo de
Professor
foi originalmente instituído pela Lei Municipal nº 2/1983 e mantido pela Lei Municipal nº 295/1993, diploma que promoveu a reforma administrativa e instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores do Município de Sinop.

Assim dispõe a Lei Municipal nº 295/1993, em seus
arts
. 39 a 41, preservando o cargo de Professor no
Lotacionograma
do Executivo Municipal. A posterior edição da Lei Municipal nº 568/1999 limitou-se à reestruturação da carreira docente, sem
criar novo
cargo, mas apenas reorganizar o já existente. Logo, a tese de inexistência de perda remuneratória por suposta criação do cargo após a Lei nº 8.880/1994 não subsiste.

Comprovado que a apelante tomou posse em 03/04/2000 em cargo já existente antes da conversão monetária, exsurge o direito subjetivo público à apuração, por perícia técnica, de eventual defasagem remuneratória, visto que a conversão constitui efeito jurídico do cargo, e não da data de ingresso do servidor em seus quadros.

Importa realçar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.101.726/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento segundo o qual os entes subnacionais devem observar os critérios definidos pela Lei nº 8.880/1994 para a conversão de seus
vencimentos, dada a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, CF).

Essa compreensão também vem sendo fielmente observada por esta Corte Estadual.

Com efeito, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível nº 1003970-31.2021.8.11.0015 (Rel.ª Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20/02/2024), assentou, em hipóteses absolutamente análogas, que:

“O servidor cujo cargo foi criado antes da Lei nº 8.880/1994 tem legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV.”

E ainda que:

“A perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial decorrente da conversão da URV deve ser individualizada, levando-se em consideração os adicionais e vantagens percebidos pelo respectivo servidor.”

O mesmo entendimento foi reafirmado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento da Apelação Cível nº 1006171-54.2017.8.11.0041 (Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16/10/2023), consignando-se que:

“A diferença relativa à conversão em URV é devida inclusive aos servidores empossados após a Lei 8.880/1994, pois a data de ingresso no serviço público não
afecta
o direito à revisão geral de vencimentos, desde que o cargo tenha sido criado antes da referida lei.”

Trata-se, pois, de compreensão sólida e coerente com a jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no REsp 1.969.558/SP;
AgRg
no REsp 1.539.799/SP), o qual destaca que a conversão monetária e seus reflexos são atributos do cargo público, razão pela qual a data de posse não pode obstar a percepção das diferenças remuneratórias, quando demonstrada a instituição do cargo em data anterior ao advento da Lei nº 8.880/1994.

No mesmo compasso, colhe-se ainda precedente desta Corte:

“O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão em URV somente pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão [...] devendo ser anulada a sentença que extingue o feito sob premissa equivocada.”

(TJMT, Apelação nº 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel.ª Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30/10/2024)

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer que
a decisão guerreada
incorreu em erro
de julgamento
ao afastar a possibilidade de defasagem remuneratória com base em premissa normativa equivocada, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, a fim de
que pross
iga
a liquidação com realização de perícia contábil individualizada, observando o comando do art. 22 da Lei nº 8.880/1994.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de incompetência e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga a liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil individualizada, na forma do art. 22 da Lei nº 8.880/1994, reconhecendo-se que o cargo de Professor ocupado pela apelante foi criado antes do advento da referida lei, fazendo jus à apuração de eventuais diferenças remuneratórias pela conversão em URV.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025